Tribunal: TJSP
Processo: 2268581-25.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de intimação dos patronos do embargante para oferta de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC – Violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal – Anulação do Julgado determinada, tornando-o sem efeito – Precedentes desta Corte – EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268581-25.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, é embargada MARIA IVANDIR DE FREITAS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268581-25.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20068
2
Voto no 20068
Embargos de Declaração no 2268581-25.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Safra S.A.
Embargado: Maria Ivandir de Freitas Leite
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Fábio de Souza Pimenta
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
intimação dos patronos do embargante para oferta de
contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC

Violação aos princípios do contraditório e do devido
processo legal
Anulação do Julgado determinada,
tornando-o sem efeito
Precedentes desta Corte

EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 131/135, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento da embargada para liberar os valores constritos das contas
bancárias da executada, a fim de não prejudicar sua sobrevivência.
Pretende o embargante anular o julgado, pois não foi
devidamente intimado para apresentar contrarrazões, muito embora a
decisão recorrida tenha sido modificada no V. Acórdão. Assim, houve
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem
ser conhecidos.
No mérito, devem ser acolhidos.
Isso porque, realmente, no despacho inicial do agravo
de instrumento, prolatado pela Des. Lucila Toledo (fls. 124/125), foi
dispensada a contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC o que
viola os princípios do contraditório e do devido processo legal (cf. art. 5o,
LIV e LV, da CF), além de cercear o direito da parte de apresentar suas
razões em face do recurso, influenciando diretamente no Julgamento.
É certo que, se a decisão do recurso fosse favorável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268581-25.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20068
3
agravado, não implicaria em nulidade, diante da ausência de prejudicialidade.
Mas, no caso em apreço, ao contrário, foi dado
provimento ao recurso de agravo, interposto pela ora embargada,
causando prejuízo ao ora embargante.
Desse modo, deve ser anulado o julgamento proferido
no v. acórdão de fls. 131/135, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por MARIA IVANDIR DE FREITAS LEITE em face
do BANCO SAFRA S/A.
Nesse sentido, esta Corte vem se pronunciando, como
se vê dos seguintes julgados, assim ementados: (g.n.)
“PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO V. ACÓRDÃO
FORMULADO PELO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO AGRAVADO PARA A OFERTA DE CONTRAMINUTA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO
DEVIDO
PROCESSSO
LEGAL.
PRECEDENTE
DESTA
COLENDA CÂMARA. DE RIGOR A ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO
JULGAMENTO DO V. ACÓRDÃO DE FLS. 325/329, COM
OBSERVAÇÃO.
“(Agravo
de
Instrumento
no
2169703-65.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição em face de
Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos embargados
Alegação de nulidade ante a
ausência de intimação do agravado, ora embargante para
apresentação de contrarrazões - Erro material Nulidade - Artigo
1.019, II, do CPC - Embargos acolhidos, com efeito modificativo,
para tornar sem efeito o Acórdão de fls. 317/321 para restituição
de prazo para apresentação de contrarrazões Determinação de
que eventuais valores bloqueados permaneçam a disposição do
MM Juízo "a quo", vedado o levantamento pelas partes ou
terceiros, até o novo julgamento do agravo de instrumento.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM DETERMINAÇÃO.” (Embargos
de Declaração n. 2059674-45.2018.8.26.0000, Relator Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2018).
Com isso, de rigor a anulação do julgamento proferido
por esta C. Câmara no v. acórdão de fls. 131/135, tornando-o sem efeito e
determinando-se a intimação dos patronos do agravado sobre o
julgamento do presente e, posteriormente, da imediata abertura do prazo
para apresentar contraminuta ao recurso protocolado pela agravante, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268581-25.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20068
4
termos do art. 1.019, II, CPC.
Após o decurso do prazo para apresentação de
resposta pelo agravado, com ou sem manifestação, tornem-me conclusos
para prolação de voto.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito o Acórdão de
fls. 131/135, publicado em 26/11/2019 e restituir o prazo ao embargante
para apresentação de contraminuta.
Após, tornem para novo julgamento.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator